Tribunal: TJES
Processo: 5008673-63.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008673-63.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ROBERTO SIMOES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5008673-63.2022.8.08.0021

RECTE.:
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

RECDO.:
ROBERTO SIMOES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
DANO MORAL DECORRENTE DA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PREPOSTOS DA RÉ QUE NÃO SE DIRIGIRAM A RESIDENCIA DO AUTOR POR SETE VEZES
.

RECURSO
INOMINADO NÃO CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DE TESE NÃO ARGUIDA EM FASE DE CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 5569088) bem como se encontra assistido de advogado desde a fase primeva da lide.

VOTO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o autor teria sofrido lesão de sua personalidade jurídica por ter marcado agendamento com prepostos da Recorrente/Requerida por sete vezes para instalação de ponto de internet, contudo, os funcionários não compareceram na visita técnica em nenhuma vez, sequer apresentando justificativa. Com isso, sem solução do imbróglio administrativamente, ingressou o Requerente/Recorrido com a presente demanda, postulando pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, assim, após citação, a empresa demandada apresentou contestação sustentando a tese de que o problema narrado é incapaz de provocar dano a órbita moral do autor.

Ocorre que, em análise detida do Recurso Inominado interposto (Id. 5569087), é possível verificar que a tese recursal se baseia em alegada inexistência falha na prestação de serviços, vez que, por 02 (duas) vezes, os prepostos teriam ido até a residência do autor e não foi possível realizar o solicitado por questões atinentes ao próprio consumidor, contudo, tais argumentos não foram suscitados em contestação, p
ortanto, não restam dúvidas da incongruência entre o que se positivou em contestação e o que se sustenta em sede de recurso inominado.

Nesse sentido, registra-se que é defeso ao
R
ecorrente inovar em sede recursal, suscitando questões materiais que não foram deduzidas a tempo e modo, uma vez sujeito aos efeitos da preclusão,
dessa feita, uma vez que
vedado a parte inovar nas razões do recurso, sob pena de violação ao duplo-grau de jurisdição e não conhecimento do recurso, o que se verifica
in casu

e
, diante da ausência de adstrição entre o que se
consubstanciou
na
contestação
e o que se impugna em tese recursal,
NÃO SE CONHECE DO RECURSO,
por fim, ressalto que a Recorrente não cumpriu com o que preconiza o

Art. 1.014 do Código de Processo Civil.

LEI Nº 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015.

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

A saber, jurisprudências:

RECURSO ORDINÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO LEGAL. Argumentos apresentados em recurso ordinário, que não foram objeto de discussão em primeiro grau, constituem inovação recursal, não passível de análise pela Corte ad quem, sob pena de ferir os princípios do contraditório e da ampla defesa. O órgão julgador, com efeito, deve ficar adstrito ao princípio da litiscontestação, que impõe os contornos da ação, destacando-se que o procedimento é uma marcha que não pode revelar coisas novas a cada passo, surpreendendo as partes e o judiciário, sendo certo que o efeito devolutivo inerente aos recursos importa na restituição somente de matéria já impugnada (artigo 1.013 do CPC ). Recurso ordinário não conhecido por inovação recursal. (Processo: ROT - XX0X-22.2017.5.06.0014, Redator: Valdir Jose Silva de Carvalho, Data de julgamento: 09/09/2021, Terceira Turma, Data da assinatura: 09/09/2021)

APELAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE AUSENTE COMPROVAÇÃO DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 1.014 DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO NA PARTE OBJETO DE INOVAÇÃO. Havendo inadmissível inovação dos fatos em sede recursal, e ausente motivo de força maior que permite que a parte suscite questões não propostas no juízo inferior, de rigor o não conhecimento 20 apelo, na parte inovada. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EMPREITADA – AÇÃO. CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE AO JUÍZO ARBITRAL - DECISÃO QUE INDEFERIU À TUTELA DE URGÊNCIA - APELAÇÃO— AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO RISCO DE DANO — PEDIDO INDEFERIDO - DECISÃO MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS - ART. 252 DO RITI/SP - RECURSOS NÃO PROVIDO. Não trazendo a autora-recorrente fundamentos suficientes a modificar a decisão de primeiro grau, que afastou a probabilidade do direito e o perigo de dano sustentado pela apelante, de rigor, a manutenção integral da decisão cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCÁRIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CONSIDERANDO A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA EM GRAU RECURSAL (MOVS. 12.2 A 12.6). PLEITO PELA DEVOLUÇÃO DA TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL - MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO PRIMEIRO GRAU - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO, INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. 1. “A inovação da lide em fase recursal é inadmissível, sob pena de malferimento ao princípio do duplo grau de jurisdição” (ST), 3º T, REsp XXO00/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI j. 12.08.2010, DJe 20.08.2010). (TIPR - 5º Turma Recursal dos Juizados Especiais - XXXXX-86.2017.8.16.0075 - Cornélio Procópio - Rel: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA ROSELI GUIESSMANN - ). 16.05.2022)

Ante o exposto
,
NÃO
CONHE
ÇO
do recurso interposto pelo recorrente, por
inovação recursal.

C
ONDENO
o recorrente

em custas e honorários que se fixa em
2
0% (
vinte
por cento) sobre o valor da
condenação
, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, c/c Enunciado 122 do FONAJE.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)